Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730265-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Raimundo Nonato de Oliveira contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na ausência de fornecimento de medicamento de alto custo. 2. Antes de apreciar o pedido de liminar, notifique-se a autoridade coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 24 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO